Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: Restauração de Autos Processo: REA 2019 00 2 003099-8 0000667-53.2019.807.0000 (Res. 65 - CNJ) Requerente(s): SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS Requerido(s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de ação de restauração de autos formulada por SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em consulta ao PJe (Proc. no 0017576-88.2010.8.07.0000) e ao sistema processual do TJDFT do andamento do processo físico do precatório que aqui se pede para restaurar (Proc. no 2010.00.2.017576-8), observa-se que a Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios digitalizou diversas folhas do processo, bem como expediu andamentos e decisões constantes dos seus registros que não foram juntados a estes autos. Nesse contexto, o requerente ajuizou a presente ação de restauração de autos somente em face do Distrito Federal, porém em consulta aos autos, verifica-se a existência de mais um credor, o ESPÓLIO DE JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS, representado por HONORINA DA CONCEIÇÃO BOM JARDIM DOS SANTOS (ID 13002638 - Pág. 5 e ID 13002639 - Pág. 1). Diante disso, intime-se o autor para que faça juntar aos autos os documentos digitalizados pela secretaria, constantes dos autos no 0017576-88.2010.8.07.0000. Nos termos do artigo 714 do CPC, cite-se o ESPÓLIO DE JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS, na pessoa de sua inventariante, HONORINA DA CONCEIÇÃO BOM JARDIM DOS SANTOS, para, querendo, contestar a presente ação de restauração de autos, no prazo de 5 (cinco) dias, cabendo-lhes “exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder”, bem como para apresentar novamente as peças principais que instruíram o processo de sobrepartilha n. 2012.04.1.004408-5 (cópia autenticada do pedido inicial, sentença e certidão de trânsito em julgado), assim como a procuração ad judicia outorgada por todos os sucessores, conforme foi determinado na decisão de ID 13677240 - Pág. 17 dos autos PJe no 0017576-88.2010.8.07.0000. Intime-se o advogado do citado Espólio, JOSE CARLOS ALVES DA SILVA (ID 13677240 - Pág. 26/27). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator